Tribunal: TJPA
Processo: 0033169-98.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033169-98.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARA - FASEPA

APELADO: TICKET SERVICOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA.

INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, ao rejeitar os embargos monitórios, constituiu título executivo judicial em favor da empresa Ticket Serviços S/A., condenando a apelante ao pagamento de R$ 359.430,58, valor referente à suposta prestação de serviços de manutenção de veículos entre janeiro e maio de 2009, com base em notas fiscais e documentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados com a petição inicial, consistentes em notas fiscais desacompanhadas de atesto ou assinatura de recebimento, são aptos a embasar ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) avaliar se, ausente prova inequívoca da prestação do serviço, é possível constituir título executivo judicial nos moldes do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública, conforme o art. 700, §6º, do CPC, desde que acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a obrigação líquida, certa e exigível (Súmula 339 do STJ).

4.

Embora seja possível propor ação monitória com base em notas fiscais, é indispensável a demonstração da efetiva prestação dos serviços, mediante atesto ou outro documento assinado por servidor competente, conforme exigido pelos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/1964, relativos à liquidação da despesa pública.

5.

No caso, a autora não apresentou instrumentos contratuais assinados, atestos de recebimento, ordens de serviço ou qualquer outro documento idôneo que comprove a execução dos serviços, limitando-se a juntar notas fiscais e relatórios unilaterais, o que é insuficiente para demonstrar a existência do crédito.

6.

A ausência de prova mínima da existência da relação contratual e da efetiva prestação dos serviços inviabiliza a constituição de título executivo judicial, ainda que em sede de ação monitória, conforme precedentes do TJPA e de outros tribunais pátrios.

7.

A ausência de elementos essenciais à formação válida da relação jurídica evidencia a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação monitória, movida por Ticket Serviços S/A., objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo.

A peça inicial narra que a parte autora, empresa prestadora de serviços, firmou com a ré, ora apelante, contrato administrativo cujo objeto consistia na manutenção preventiva e corretiva de veículos. Sustenta que, embora os serviços tenham sido prestados entre os meses de janeiro e maio de 2009, a contratante permaneceu inadimplente com relação a faturas emitidas e não pagas, cujo montante total perfazia R$ 359.430,58 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado e corrigido. Foram juntadas notas fiscais e documentos comprobatórios, além de registros de publicação no Diário Oficial do Estado. Com base nessas provas, requereu a expedição de mandado monitório para constituição de título executivo judicial.

A FASEPA, por sua vez, apresentou Embargos Monitórios, alegando inépcia da petição inicial, ausência de título executivo, inexistência do contrato completo e impugnação aos cálculos, por suposta unilateralidade e ausência de prova da prestação dos serviços.

O Juízo de origem rejeitou os Embargos e constituiu título executivo judicial, condenando a FASEPA ao pagamento integral do valor reclamado, com atualização monetária desde a emissão das notas fiscais, custas e honorários advocatícios fixados em 8% do valor da condenação, conforme se lê:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 700 do CPC, REJEITOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência, CONSTITUO, em favor da autora, título executivo judicial, convertendo-se o MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO condenando o réu ao pagamento do valor de R$-359.430,58 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), a ser corrigido e atualizado, nos termos da lei, a contar da data da emissão de cada nota fiscal, considerando que possuem datas de vencimento diversas.

CONDENO A PARTE EMBARGANTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 8% (oito por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II do CPC.”

Inconformada com a sentença, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de inexistência de título que ampare a pretensão monitória. Sustenta que os documentos apresentados com a inicial, consistentes em notas fiscais e relatórios unilaterais, não demonstram a efetiva prestação dos serviços, tampouco há nos autos contrato assinado que comprove vínculo contratual entre as partes. Argumenta, ainda, a carência da ação por ausência de interesse de agir, bem como a inépcia da inicial.

No mérito, insiste que as notas fiscais não se prestam, por si sós, à constituição de título executivo, e que não há prova inequívoca do débito cobrado, apontando para a insuficiência dos elementos probatórios. Pleiteia, ao final, a reforma integral da sentença, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito ou a improcedência da ação.

Foram apresentadas contrarrazões por Ticket Serviços S/A., requerendo o desprovimento do recurso. A empresa defende a adequação da via eleita, ressaltando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o uso de notas fiscais acompanhadas de relatório de utilização como prova hábil para propositura de ação monitória. Argumenta, ainda, que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determina o art. 373, II, do CPC. Invoca jurisprudência pacífica e precedentes específicos em que a própria autora obteve êxito em demandas idênticas. Ao final, pugna pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará – FASEPA, constituindo título executivo judicial em favor de Ticket Serviços S/A., com condenação da ora recorrente ao pagamento da quantia de R$ 359.430,58 (trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública, com fulcro no art. 700, § 6º, do Código de Processo Civil, especialmente quando instruída com documentos idôneos que demonstrem a existência de obrigação pecuniária, líquida e exigível. Entretanto, embora seja permitida a utilização dessa via processual, o exame da suficiência probatória é indispensável para a constituição de título executivo judicial, nos moldes do art. 700, caput, do CPC.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso dos autos. Acerca disto, leia-se:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

SÚMULA 339
-
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Vejamos precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a adequação do uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública:

“A Fazenda Pública pode ser demandada por meio de ação monitória para a cobrança de quantia por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstrado o fornecimento de bens ou serviços à Administração Pública, conforme se verifica do art. 700 do CPC/2015. Tal procedimento encontra respaldo tanto no ordenamento jurídico como na jurisprudência dominante.” (STJ, AgInt no AREsp 1.107.349/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2018).

No caso sub judice, a autora/recorrida instruiu sua petição inicial com cópias de notas fiscais e documentos administrativos, alegadamente relacionados à prestação de serviços de manutenção de veículos à FASEPA, entre janeiro e maio de 2009. Todavia, como bem assinalado pela recorrente, não foram juntados instrumentos contratuais assinados entre as partes, tampouco comprovantes efetivos da execução dos serviços — tais como ordens de serviço atestadas, termos de recebimento definitivo ou provisório, ou ainda registros assinados por servidor público habilitado.

Posteriormente, quando instada a se manifestar nos autos dos embargos monitórios, a parte autora não trouxe qualquer elemento adicional que corroborasse de forma inequívoca o vínculo jurídico ou a efetiva prestação dos serviços alegados, limitando-se a reafirmar a validade das notas fiscais emitidas. Essa postura processual evidencia a ausência de diligência probatória mínima capaz de sustentar a pretensão monitória, notadamente diante da resistência da parte ré, que impugnou detalhadamente a existência e validade do crédito.

É sabido que, para fins de liquidação e pagamento no âmbito da Administração Pública, é indispensável o cumprimento das fases descritas nos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/1964, destacando-se, dentre elas, a fase de liquidação, na qual se verifica a efetiva prestação do serviço, a quantificação do valor devido e a sua conformidade com os termos pactuados. A ausência de liquidação impede a formalização da obrigação de pagar.

Nesta linha, consoante precedentes reiterados desta Corte, os documentos desacompanhados de qualquer prova material da entrega dos bens ou da efetiva prestação dos serviços — tais como o atesto de recebimento assinado por servidor competente — são, por si sós, insuficientes para ensejar a constituição de título executivo judicial, mesmo no âmbito da ação monitória.

Acerca disso, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE
AÇÃO MONITÓRIA
EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA.
ART. 373, I, DO CPC. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por WKVE ASSESSORIA EM SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA contra sentença que julgou procedente os embargos monitórios opostos pelo município, extinguindo a ação monitória ajuizada pela apelante

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em definir se os documentos que embasam a ação monitória revestem-se das formalidades legais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de valores, conforme previsto no art. 700, § 6º, do CPC, e na Súmula 339 do STJ.

4. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços.

5. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

6. As notas fiscais juntadas não possuem assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do serviço contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de acesso à internet através de links dedicados.

7. Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

8. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado.

9. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal da apelante deve ser desprovida, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006931-71.2019.8.14.0136 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025
)

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELO DO ENTE FEDERATIVO.

NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ATESTO OU ASSINATURA DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMPRESA AUTORA.
ART. 373, I, DO CPC.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A empresa recorrida ajuizou ação monitória em face do município apelante, objetivando o pagamento de crédito decorrente de alegada prestação de serviços de fisioterapia. O Juízo de origem julgou procedente o pedido da empresa demandante e condenou o município ao pagamento da quantia pleitada, com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

2. Os documentos juntados com a inicial não constituem prova idônea do crédito alegado. A nota fiscal apresentada não possui assinatura ou atesto de efetiva realização dos serviços.

3. A execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento. Arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64. Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

4. A nota fiscal juntada no ID 17480765 não possui assinatura no campo destinado a comprovar a entrega do suposto objeto contratado, ou seja, não há qualquer atesto que comprove a efetiva realização de serviços de fisioterapia.

5. Considerando a ausência de atesto na nota fiscal apresentada, bem como a inidoneidade dos demais documentos, conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801859-70.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

De igual modo é a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS PELO ENTE MUNICIPAL. DESACOLHIMENTO NO PRIMEIRO GRAU . NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DO DEVEDOR E DESACOMPANHADAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . 1. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos, alegando, em síntese, que os documentos acostados à inicial (notas fiscais), são insuficientes para comprovar a existência do débito ora exigido, no valor de R$ 19.001,55 (dezenove mil e um reais e cinquenta e cinco centavos). 2 . Na sentença, o juízo de origem entendeu que a documentação apresentada pela autora/apelada autoriza o manejo da ação monitória, uma vez que as notas fiscais ¿apontam quais as cobranças pretendidas pela parte autora, em face da ré, bem como os respectivos valores¿. De fato, a documentação se mostra pertinente para o ajuizamento desse tipo de ação, contudo, sem a existência de qualquer prova da efetiva entrega da mercadoria, não autoriza a constituição de título executivo judicial. 3. Com efeito, embora não seja exigida a assinatura do devedor na nota fiscal, é certo que, para a procedência da ação monitória, exige-se a efetiva comprovação da entrega da mercadoria, e por consequência, da obrigação de pagar, notadamente quando a parte adversa se opõe ao pedido, alegando que não reconhece a dívida, situação que devolve para o autor o ônus da prova de suas alegações . 4. Hipótese em que a prova acostada à inicial não demonstra com exatidão a efetiva entrega da mercadoria, pois, a despeito das notas fiscais anexadas, não cuidou a autora/apelada de coletar a firma do agente público recebedor, com a respectiva data, tampouco foi carreado aos autos eventual protesto, contrato ou ordem de compra. Além disso, instada a se manifestar acerca dos embargos à monitória, a parte autora nada apresentou ou requereu, olvidando de se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC . Dessa maneira, as notas fiscais acostadas aos autos são insuficientes para a procedência da pretensão autoral. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-CE - AC: 00164495820128060070 Crateús, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2023)

Portanto, embora as notas fiscais possam, em determinadas hipóteses, fundamentar a propositura de ação monitória, em face da Fazenda Pública essa possibilidade está condicionada à presença de outros elementos probatórios que evidenciem de forma clara e precisa a existência do crédito e sua exigibilidade, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, releva anotar que a ausência de prova do adimplemento contratual e da própria contratação, por ausência de instrumento escrito, torna duvidoso o direito postulado pela autora. Em se tratando de ação monitória, a plausibilidade do direito, embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo, é pressuposto essencial à procedência do pedido.

Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar procedentes os embargos monitórios opostos pela FASEPA e, em consequência, extinguir a ação monitória sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a falta de prova idônea da relação jurídica e do crédito invocado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/03/2026